Tribunal: TJES
Processo: 5008296-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008296-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 30/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao ilustre advogado Diego Gonçalves da Silva, pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO GONÇALVES DA SILVA:-

Cumprimento aos Excelentíssimos Desembargadores componentes dessa Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial na pessoa do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Relator e Presidente nesse momento, recebam os meus sinceros, humildes e fraternos cumprimentos. Ilustríssima Representante do Ministério Público, de igual forma receba os meus cumprimentos também, nobre serventuários da Justiça, colegas advogados aqui presentes, eventuais partes interessadas, recebam de igual forma os meus comprimentos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Ezequiel Elias da Silva por suposto homicídio consumado cometido no Município de Muniz Freire, Espírito Santo.

Excelências sem delongas, e acerca dos fatos em questão, entrei aqui em um ponto importantíssimo, no presente caso aqui, que acredito que seja de relevância fundamental aqui neste momento, que é a situação atual dos autos de origem. Quando impetrado esse Habeas Corpus, e até mesmo após já ter sido categoricamente redigido o voto do eminente Relator, após tudo isso, recentemente na semana passada mais precisamente no dia 24, já havia sido terminada a instrução processual dos autos de origem inclusive, já foi proferida sentença de pronúncia nesses autos, formação essa que, ao meu ver, é de extrema importância, pois, quando repito, impetrado esse Habeas Corpus, a instrução ainda não havia sido realizada, não havia terminado, e no presente momento, inclusive, juntei recentemente o andamento processual comprovando que, a instrução nos autos de origem já finalizou. Este inclusive, é um dos requisitos que favorecem a concessão da presente ordem, pois, embora passível de impetração de um novo Habeas Corpus, acredito ser até interessante esse levantamento aqui, para fins inclusive de economia processual, da máquina judiciária, em fim, para que se evite, pois é passível de impetração de um novo Habeas Corpus pelo término da instrução, e pelo que ocorreu naquela instrução, sim, porém, já me adiantei trazendo tal informação aos presentes autos desse Habeas Corpus, já está nos autos inclusive, o término da instrução processual, e a sentença de pronúncia já proferida, com a decisão denegando o pedido de liberdade feito no momento da instrução.

Resumindo, esses levantamentos é unicamente para informar a Vossas Excelências, que a instrução finalizou, já está pronunciada, já tem outra decisão denegatória de liberdade nos autos de origem, e principalmente, não existe data e nem previsão de data para se marcar o júri do ora paciente.

A liberdade pleiteada em Primeira Instância do ora paciente ela havia sido negada, principalmente para que se garantisse a instrução devida do processo, totalmente fundamentado, entendível, e tudo mais, só que agora não existe mais esse requisito. E isso atrelado aos demais requisitos que favorecem de forma importantíssima aqui a esse paciente, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Pode ser um assunto repetido, reiterado várias vezes aqui nessa Câmara, mas terminada a instrução, não havendo mais risco de turbação do processo, como não há.

Esse paciente, já o conhecia há anos antes desses fatos, rapaz extremamente humilde, trabalhador, nunca havia pisado dentro de uma Delegacia em sua vida, e nem no Fórum, com trinta e tantos anos de idade, nunca arrumou sequer uma confusão em sua vida. Trata-se de um fato totalmente isolado, e isso comprovadamente ratificado durante a instrução processual nos autos de origem.

Embora não seja essa a via eleita para análise de prova, mas apenas um levantamento importante, até mesmo as testemunhas na tentativa de defesa da vítima, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público no ato daquela instrução, ratificaram que se trata de uma pessoa extremamente pacífica, trabalhadora, que nunca teve confusão com ninguém.

As teses defensivas principais, obviamente vão ser sustentadas em Tribunal do Júri oportunamente, que estão lá presentes e comprovados durante a instrução processual, que ele agiu em legítima defesa, foram fatos ocorridos em sua propriedade, uma roça de tomate que ele cuidava, tanto legítima defesa corporal quanto da honra, fatos totalmente isolados.

Prisão foi feito para homens, não foi feita para animais, foi feita para homens mesmo, mas para aqueles que merecem e necessitam ali estar, o que não é o caso desse homem. Não se trata de um criminoso contumaz, não se trata de um agente perigoso, e não existe qualquer risco de turbação da instrução processual, porque essa já se findou, repita-se.

Tudo já exposto por escrito no presente Habeas Corpus, do qual ora se sustenta, atrelada a essas complementações que trago nesse momento, não restam dúvidas sobre a desnecessidade de se manter a prisão preventiva desse paciente, nenhuma. Restam totalmente ausentes os requisitos previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, e consequentemente presentes os requisitos previstos no artigo 319 do mesmo Código.

Para finalizar, sem mais delongas, essa defesa tem por hábito fundamentar seus pedidos e suas alegações em jurisprudências, e principalmente dessa própria Colenda Segunda Câmara Criminal.

Cito aqui o Habeas Corpus impetrado perante esse egrégio Tribunal de número 49838282 de Relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, onde peço vênia para ler apenas um trecho, para não me estender muito, em caso extremamente semelhante, também de homicídio: “Considerando a ausência do risco fuga do distrito de culpa, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se mais adequados no caso”.

Sendo bastante sucinto, mais à frente um caso ainda mais parecido com o presente caso, o Habeas Corpus nº 49828921 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Adalto Dias Tristão, desta colenda Segunda Câmara, peço vênia para ler apenas uma pequena parte também, as partes assim grifadas: “ A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, quando observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado. Cita-se os artigos, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando não evidenciado a possibilidade de forma fundamentada e com base em dados concretos, ante o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, existir uma restrição menos onerosa e suficiente para resguardar aquela situação, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade.

Exatamente uma das pessoas sentadas no presente Habeas Corpus, é o princípio da proporcionalidade, se antes não se encontrava presente neste momento, mais ausente ainda se encontra a necessidade de prisão cautelar do paciente, face ao princípio da proporcionalidade, não se faz proporcional medida cabível a prisão cautelar do paciente.

Mas a frente no referido julgado, assim se manifestou o douto Desembargador: “O paciente possui condições favoráveis como no presente caso, como o fato de ser primário, trabalhador, tudo isso comprovado no presente remédio, estudante, possuir residência fixa, possuindo dessa maneira trabalho estabelecido”.

Abra outro parêntese aqui, para fazer uma observação que juntamos também no presente Habeas Corpus, contrato de parceria agrícola do paciente, o qual pretende sair para cumprir em Comarca diversa inclusive daquelas dos fatos, não havendo nenhuma possibilidade de contato com parentesco, amigos da vítima, em outra Comarca distante, ele possui um contrato de parceria agrícola firmado, somente pretende sair para cumprir.

Mas a frente para finalizar, no mesmo Habeas Corpus mencionado as particularidades do caso, demonstra a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previsto no artigo. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelares, disposto no artigo 282 parágrafos 4º e 6º, todos do Código Processo Penal.

E uma última citação de jurisprudência deste próprio egrégio Tribunal, dessa vez da Primeira Câmera, Habeas Corpus nº 49661884, de Relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho, que assim se manifesta, peço vênia: “A ordem de soltura é medida que se impõe, por não ter sido evidenciado o
periculum libertatis
, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do acusado, tais como: primariedade, trabalho fixo, residência por período considerável no distrito da culpa. Concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, deve ser determinada a fixação em medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal”.

Já finalizando aqui minha sustentação, e agradecendo desde já a atenção de Vossas Excelências, são essas as explanações que gostaria de fazer nesse momento, clamando mais uma vez pela atenção de Vossas Excelências, principalmente quanto a finalização da fase instrutória nos autos de origem, e os requisitos favoráveis do paciente, os quais atrelados ao presente caso, e principalmente a admirável jurisprudência desse próprio egrégio Tribunal, em especial desta colenda Câmara.

Com essas palavras este impetrante pede a concessão da presente ordem, e agradece mais uma vez a atenção de Vossas Excelências.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna. E considerando que Sua Excelência traz alguns fatos ocorridos após a impetração, respeitosamente, peço o retorno dos autos, para um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 07/12/2022

V

O

T

O

S

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008296-58.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a manifestação do ilustre advogado da defesa.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EZEQUIEL ELIAS DA SILVA
contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000240-10.2022.8.08.0037
em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos
II, CP
.

Sustenta o impetrante, em síntese,
que a decisão
não considerou que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial após os fatos
.
Além disso, afirma ser desnecessária a prisão preventiva, considerando que o mesmo possui condições pessoais favoráveis, não causa perigo à ordem pública ou econômica, não se furtará da aplicação da lei penal e não criará óbice para a instrução criminal.
Requer, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação
do decreto prisional

e

a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319, CPP,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão de ID 3236310 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3370175
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3420907
)
opinando pela denegação da ordem.

Em sustentação oral, o d. causídico relata que houve sentença de pronúncia nos autos da ação penal de origem (processo
nº
0000240-10.2022.8.08.0037
), sendo esta uma informação que favorece a concessão da ordem, tendo em vista a desnecessidade de privação da liberdade do paciente para a instrução criminal, bem como a economia processual. Reitera, ainda, que o paciente conta com condições pessoais favoráveis, não sendo proporcional a sua prisão cautelar.

Pois bem.

Verifico que, conforme informado pela ilustre defesa com a juntada do andamento processual
(ID 3863871)
, foi proferida sentença de pronúncia nos autos da ação penal
nº
0000240-10.2022.8.08.0037
, fato superveniente a impetração do presente habeas corpus.

Tal decisão
justifica a perda do objeto do
writ
, uma vez que um novo título passa a fundamentar a restrição de liberdade.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. 1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 143173, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019) (STF - HC: 143173 PE - PERNAMBUCO 0004002-31.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-108 23-05-2019)

[...]
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniente prolação de sentença de pronúncia prejudica o exame da tese vertida no recurso em habeas corpus, acerca de eventual ausência de fundamentação idônea para a mantença da segregação cautelar, visto que um novo título justifica a restrição à liberdade. Precedentes.

(STJ - HC: 494032 SP 2019/0046406-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 21/05/2019)

E, de outros Tribunais pátrios temos:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Liminar indeferida. Alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, e necessidade de qualificação mais ampla dos jurados para assegurar a plenitude de defesa. Prolação de sentença no curso da impetração. Desclassificação da conduta durante o trâmite do writ. Perda superveniente de objeto. Ordem prejudicada. (TJ-SP - HC: 21553870820228260000 SP 2155387-08.2022.8.26.0000, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA SUPERVENIENTE - PRISÃO EM VIRTUDE DE SENTENÇA RECORRÍVEL - CONSTRIÇÃO PROCESSUAL DECRETADA SOB NOVO TÍTULO - DECISÃO FUNDAMENTADA - IMPETRAÇÃO QUE NÃO ATACA O JUÍZO DE CAUTELARIDADE POSTO NA SENTENÇA - PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. 01. Prolatada sentença de pronúncia, resta prejudicada a ação direta constitucional através da qual objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente, eis que não atacadas os fundamentos postos na sentença para a manutenção da prisão processual. 02. Convolada a custódia cautelar em virtude de sentença recorrível, a segregação provisória do acusado acha-se posta sob novo título. (TJ-MG - HC: 10000200085710000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2020)

Também nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 2. PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA 3. VIOLAÇÃO AO (I) PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS ENTRE ACUSAÇÃO E DEFESA E (II) AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E (III) À GARANTIA DO JUIZ NATURAL. 4. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 5. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A alegação do Impetrante concernente à suposta ausência de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva do Paciente não mais se sustenta, na medida em que uma nova Decisão, posterior à impetração do presente writ, encontra-se vigente e, como dito, proferida, também, sob argumentos diversos daqueles usados na primeira decretação da prisão. 3. Com fato de ter sido proferida sentença de pronúncia, é imperioso destacar que os argumentos elencados pelo Impetrante como forma de concessão da ordem, (violação ao princípio da paridade de armas entre acusação e defesa, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório e violação à garantia do juiz natural) devem ser entabulados em recurso próprio. 4. Cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200008686, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Dessa forma, segundo os argumentos acima expostos, entendo que a persente ordem restou prejudicada, pela perda do objeto.

E, em que pese os respeitáveis argumentos levantados pelo d. advogado, entendo que não se aplica ao caso os princípios da economicidade processual, posto que sequer foi juntada aos autos a sentença de pronuncia, não sendo possível, portanto, averiguar a sua legalidade. Ademais, como é sabido, existe recurso próprio para se atacar a pronúncia, não sendo o habeas corpus o instrumento hábil, a não ser quando constatada evidente ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre
in casu
.

Concluo nesse sentido pois, de acordo com o descrito
nos autos, o paciente foi indiciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, CP posto que, no dia 25/06/2022, o denunciado teria matado a vítima Bruno da Silva Castilho. Narra, ainda, que o paciente se evadiu do local com o intuito de evitar represálias por parte dos familiares da vítima, apresentando-se espontaneamente à autoridade policial cerca de dois dias após os fatos.

Informa que, em sede de plantão judicial, foi rejeitado o pleito de prisão preventiva, ante a ausência de pedido nesse sentido por parte do Ministério Público. Após, com o recebimento dos autos no Juízo competente, o Promotor daquela comarca pugnou pela prisão do paciente, sendo o pedido deferido, mesmo estando este à disposição da Justiça, decisão esta mantida posteriormente sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Analisando detidamente os autos, verifico que EZEQUIEL ELIAS DA SILVA foi indiciado pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II, do Código Penal, contra a vítima BRUNO DA SILVA CASTILHO, conforme relatório conclusivo do Inquérito Policial de fls. 236/266.

Desta feita, vejo que se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do investigado, por ser a medida mais adequada ao presente caso, eis que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido, verifica-se que há provas da materialidade e fortes indícios de autoria, fundados no Boletim Unificado 48164767, fotos do local do crime (fls. 20/25), no “Protocolo de Serviço de Verificação de Óbito da SESA para realização de exame necroscópico” (fls. 26/28), no Auto de Apreensão nº 639.3.03795/2022 (fl. 36) e nos depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

[...]

Por outro lado, conforme devidamente fundamentado anteriormente, na decisão de fls. 42/43, os fatos narrados nos presentes autos, demonstram a gravidade do crime em apuração, bem assim repercussão social que crime em comento causou nesta comunidade, demonstram estar presentes os requisitos necessários, para a manutenção da prisão preventiva do indiciado EZEQUIEL ELIAS DA SILVA, para garantia da ordem pública, eis que sua liberdade coloca em risco a credibilidade da Justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Ademais, a prisão do indiciado se mostra necessária para garantia da instrução criminal e da realização do julgamento pelo e. Tribunal do Júri, caso o mesmo seja pronunciado, haja vista o mesmo se evadiu do distrito da culpa, a fim de evitar ser preso em flagrante delito, demonstrando que o mesmo não está disposto a colaborar com o bom andamento processual.

Igualmente, a prisão do indiciado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, e estando presentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de liberdade provisória e, consequentemente, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado EZEQUIEL ELIAS DA SILVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, CPP.

[...]
”

E, como já consignado em sede de decisão liminar, não constato ilegalidade nesta decisão quanto a decretação da prisão cautelar do paciente.

Isso pois, rememoro, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito, conforme apontado na decisão acima transcrita
, são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
bem como a repercussão social que o crime causou na comunidade
.

Primeiramente, ressalto que o clamor popular, por si só, não autoriza a custódia cautelar. No entanto, a mencionada decisão se pautou em outros elementos aptos a corroborar o decreto cautelar.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente
teria esfaqueado a vítima em meio a uma plantação de tomates, motivado por ciúmes, e empreendido fuga após o delito
.

A decisão que manteve o decreto de prisão preventiva do acusado também se pautou na
necessidade de
garantir a instrução criminal e de
aplicação da lei penal
, posto que o paciente
se evadiu do distrito da culpa a fim de evitar ser preso em flagrante delito, o que, segundo o d. magistrado, demonstra que o mesmo não está disposto a colaborar com o bom andamento processual.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos
,
ao menos diante da análise dos parcos documentos apresentados pelo impetrante,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

Nesse sentido, julgo
PREJUDICADO
o presente
HABEAS CORPUS
, por perda superveniente do objeto.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR

CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008296-58.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONUNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA A SUBSIDIAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO
.

1.
Verifico que, conforme informado pela ilustre defesa com a juntada do andamento processual, foi proferida sentença de pronúncia nos autos da ação penal
originária
, fato superveniente a impetração do presente habeas corpus.
Tal decisão
justifica a perda do objeto do
writ
, uma vez que um novo título passa a fundamentar a restrição de liberdade.

2.
E, em que pese os respeitáveis argumentos levantados pelo d. advogado, entendo que não se aplica ao caso os princípios da economicidade processual, posto que sequer foi juntada aos autos a sentença de pronuncia, não sendo possível, portanto, averiguar a sua legalidade. Ademais, como é sabido, existe recurso próprio para se atacar a pronúncia, não sendo o habeas corpus o instrumento hábil, a não ser quando constatada evidente ilegalidade
apta a justificar a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre
in casu
.

3
.

Habeas Corpus
prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
JULGAR PREJUDICADA
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2022.

RELATOR